Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-42.2019.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001926-42.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIRISON CORREIA DE MORAES - CPF: 782.055.651-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 968.708.771-49 (VÍTIMA), LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 968.708.771-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001926-42.2019.8.11.0010

APELANTE: CLEIRISON CORREIA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E SEGURO QUANTO À EXISTÊNCIA DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento do crime de ameaça, notadamente quando cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001926-42.2019.8.11.0010

APELANTE: CLEIRISON CORREIA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEIRISON CORREIA DE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (autos n. 1926-42.2019.811.0010 – Código 128303), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal [ameaça agravada pela violência praticada contra mulher], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O apelante pretende sua absolvição porque não existe prova segura para sustentar o édito condenatório, uma vez que a compilada aos autos é frágil e inconsistente, estando amparada, exclusivamente, nas declarações da vítima
[doc. digital n. 122383035].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 122383039].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 128644662].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001926-42.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no 23 de março de 2019, nesta cidade de Jaciara/MT, o denunciado CLEIRISON Correia de Moraes, vulgo “CARREIRINHA”, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Luciana dos Santos Fernandes.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Ressai dos autos, que a ofendida Luciana foi convivente do implicado “CARREIRINHA”, sendo certo que, da relação, tiveram uma filha.

Assim, na data dos fatos, o denunciado “CARREIRINHA” entrou em contato telefônico com a vítima e proferiu os seguintes dizeres: “vou fazer um estrago, vou matar alguém”, caso ela não entregasse a criança para ele.

Temendo que o implicado concretizasse tais ameaças, a vítima dirigiu-se até a Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência”
(doc. digital n. 122383035).

Em relação à tese defensiva, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

Os vestígios materiais e a prova da existência do crime vêm demonstrados por meio do boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 122383035), e pelos depoimentos testemunhais.

A vítima, LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou com detalhes o ocorrido:

“
QUE foi casada com o suspeito por cerca de treze anos; QUE desse relacionamento tiveram uma filha; QUE o casal está separado desde o dia 22.3.2019; QUE um dos motivos da separação foi problemas financeiros e brigas entre o casal; QUE após a separação, a declarante resolveu sair de casa, junto com sua filha; QUE no último sábado o suspeito acabou ligando para a declarante no período da noite, na qual proferiu ameaça contra a declarante caso não entregasse a filha para o mesmo, uma vez que estaria indo para a cidade de Rio Verde-GO; QUE ele disse: ‘Vou fazer muito estrago. Vou matar alguém. Vou levar a Lana e não é para você vir atrás’; QUE após desligou o telefone; QUE a declarante após o ocorrido procurou a Delegacia para registro da ocorrência; QUE requer no momento medidas protetivas em seu favor, bem como representa-lo criminalmente”
(doc. digital n. 122383035).

Em seu interrogatório, CLEIRISON CORREIA DE MORAES, assim se pronunciou sobre os fatos:

“
QUE o interrogado conta que LUCIANA foi sua convivente por aproximadamente treze anos, sendo os dois últimos anos foram casados no Civil; QUE tiveram uma filha juntos, Lana dos Santos Morais, de dez anos; QUE LUCIANA rompeu o relacionamento com o interrogado por motivos financeiros; QUE perguntado sobre a ligação telefônica, a qual o interrogado teria ameaçado LUCIANA e a filha, conta que: ‘isso não aconteceu. Eu disse só que eu tenho direito de ver a Lana, que talvez iria para Rio Verde – GO e que iria pedir a guarda compartilhada e levar ela. Ela deve ter feito isso tudo na raiva, porque hoje conversamos normal, sem discussões. Hoje mesmo estava conversando com ela sobre isso aí e ela disse que já tinha tirado as queixas [...], nunca disse de matar ninguém não, nunca tive armas ou briguei na rua’ [...]”
(doc. digital n. 122383035).

Em juízo foram colhidas as declarações da vítima, e também realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, LUCIANA asseverou que:

“
Vítima
: Foi via telefone. Ele me ligou e disse que ia fazer isso aí e aí eu fiquei muito assustada e fui na Delegacia e fiz o BO. Foi no período da noite.

MP
: Ele ameaçou por telefone?

Vítima
: Sim.

MP
: O que ele falou exatamente?

Vítima
: Ele disse que eu podia entrar no útero da minha mãe, que ia me dar um tiro no meio da cara, que ia levar minha filha.

MP
: E a senhora ficou assustada?

Vítima
: Sim, pois estava recém-separada dele, morando com meus pais.

Defesa
: [...] foi por ligação ou mensagem?

Vítima
: Por ligação [...] Pelo período que a gente viveu junto e pela separação que ele não estava aceitando, aí fez essas ameaças, aí pela integridade dos meus filhos, fiz um BO [...]. Por a gente ver esse tipo de situação, fiz o BO, pedi a protetiva.

Juiz
: Mas a senhora sentiu-se ameaçada [...]?

Vítima
: Sim, que no momento ele tinha arma em casa né? Tinha uma espingarda de chumbinho, tinha uma outra [...] pessoas que poderiam fazer para ele. Então eu não ia esperar acontecer alguma coisa [...] para minha integridade achei melhor me resguardar pelo BO”
(arquivo digital – nome da mídia: 128303 - Luciana.mp4)

O apelante negou as ameaças, bem como disse que a vítima estaria inventando toda essa história para prejudicá-lo. Por fim, asseverou que não efetuou nenhuma ligação a ameaçando e que, inclusive, sempre a auxiliou financeiramente após o término do relacionamento conjugal (arquivo digital – nome da mídia: 128303 - Cleirison.mp4).

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

No caso
sub judice
, embora as provas cingem-se às palavras da vítima e às do acusado, o que se verifica é que ela – nas duas oportunidades em que foi ouvida –, manteve-se
firme
e
coerente
ao afirmar que o apelante lhe telefonou – tarde da noite – e que, na ligação, proferiu-lhe ameaças de morte, as quais foram suficientes para lhe atemorizar, tanto que requereu providências protetivas em seu favor.

Outra questão que afasta a pretensão defensiva de absolvição é o fato de o delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal ser de natureza formal, de sorte que, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de
palavras
, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando cometido na clandestinidade.

Sobre o tema, assim tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes [...]”
(APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 12/5/2022.)

Nessa mesma toada, trago precedente de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA [...] RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade –, a palavra da vítima assume relevo especial probatório, mormente se coerente nas duas fases da persecução criminal. [...]”
(N.U 1004191-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022